Tribunal: STF
Processo: Rcl 32328
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carolina Fernandes de Paiva Santos propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, proferido nos autos de n. 0806340-44.2018.8.10.0000, alegando inobservado o teor do enunciado vinculante n. 13 da Súmula, assim como usurpada a competência deste Supremo.



    Narra a reclamante que, após a revogação das interinidades de serventias extrajudiciais em razão de laços de parentesco com delegatários no Estado do Maranhão, deveria ser nomeada atual interina da Serventia Extrajudicial de Vitorino Freire/MA.



    Pontua que, com o falecimento da titular de serventia extrajudicial, a ora beneficiária foi designada interina até que sobreviesse novo concurso público, a despeito de ser irmã da titular originária. 



    Afirma que o Tribunal reclamado, em sede de mandado de segurança, decidiu no sentido de que a supracitada hipótese não configura nepotismo, por não caracterizada situação descrita no enunciado vinculante n. 13 da Súmula ou na Resolução n. 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Sustenta usurpação da competência do STF, vez que competiria a esta Corte o julgamento do mandado de segurança em questão, porquanto, consoante aduz, os atos que resultaram na revogação da interinidade de serventias extrajudiciais teriam sido realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e não pelo Corregedor Geral da Justiça do Estado do Maranhão, que apenas teria executado o disposto na Resolução n. 7/2005, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Alega, ainda, violação ao enunciado vinculante n. 13 da Súmula, segundo o qual “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. 



    Em 31 de outubro de 2018, o ministro Celso de Melo, que me antecedeu na relatoria destes autos, indeferiu a medida liminar.



    No mérito, a reclamante requer a cassação da decisão reclamada.



    Foi interposto agravo regimental contra o indeferimento da decisão liminar, oportunidade em que arguida a nulidade por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Foram reiterados os argumentos lançados na inicial quanto à usurpação da competência e violação ao enunciado vinculante n. 13 da Súmula.



    A parte agravada, em contraminuta, frisa competir ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão processar e julgar o mandado de segurança, uma vez que o Corregedor Geral de Justiça seria a autoridade coatora. Argumenta que o Conselho Nacional de Justiça não revogou a interinidade da ora beneficiária, mas sim o Corregedor-Geral de Justiça no Maranhão, ressaltando que aquele órgão apreciou um pedido de consulta em tese e este analisou o caso concreto. Pontua designada para responder interinamente observados os critérios objetivos preconizados no art. 39 da Lei n. 8.935/1994, não havendo se falar em lesão à moralidade ou à impessoalidade. Assevera que com a morte há o fim da personalidade jurídica, a resultar na dissolução do vínculo de parentesco, em razão de sua natureza personalíssima. 



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido formulado na presente reclamação. Entende que o ato impugnado no mandado de segurança não foi praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas sim pelo Corregedor-Geral de Justiça do Maranhão, revogando 19 interinidades de serventias extrajudiciais no âmbito do Estado, ao fundamento da constatação de nepotismo, tendo como inexistente a alegada usurpação da competência. No mais, frisa que o ato reclamado não desrespeitou o teor do verbete vinculante n. 13 da Súmula. 



    É o Relatório. Decido.



    2. Inicialmente, a reclamante alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal para julgar ação de mandado de segurança.



    No ponto, como bem salientado na decisão proferida pelo ministro Celso de Mello, o Conselho Nacional de Justiça não determinou a revogação da nomeação da ora beneficiária. Em verdade, estabeleceu que o exame dos casos deveria ser realizado pelos próprios Tribunais de Justiça dos Estados. 



    O mandado de segurança impetrado na origem não tem como objeto atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, mas sim por autoridade competente para revogar a interinidade de serventias extrajudiciais, qual seja, o Corregedor-Geral de Justiça, não havendo falar em usurpação de competência.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que os próprios Tribunais são competentes para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou dos seus respectivos Presidentes, Vice-Presidentes e Juízes, considerado o art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.



    No tocante à alegada violação ao verbete vinculante n. 13 da Súmula, o Tribunal reclamado consignou que a situação delineada não configura nepotismo. Confira-se trecho da decisão:



    Os serviços notariais e de registro, por força de disposição constitucional, são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, por aqueles que, aprovados em concurso, perfaçam os requisitos previstos em lei (CF, art. 236). Extinta a delegação, por qualquer das causas previstas no art. 39 da Lei 8.935/94, o serviço, antes delegado ao particular, retorna para o Estado, que deve designar um interino para responder temporariamente pelos serviços enquanto não for novamente provida a serventia por meio de concurso público. 



    A ora Agravante exercia a função de substituta há quarenta e dois anos na serventia que tinha a sua irmã, Marília Oliveira Coelho, como titular. Com a extinção da delegação em razão do falecimento desta, e por ser a substituta mais antiga em exercício na serventia, a Agravante foi designada interina, até que novo concurso público seja realizado. 



    Na hipótese, não vislumbro a ocorrência de nepotismo, nos termos da Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que tão somente proíbe a nomeação ou designação de parente até o terceiro grau “da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento”, situação que definitivamente não se amolda ao caso presente. 



    A própria Resolução n° 7/2005, do CNJ, que dispõe sobre o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, nada dispõe a esse respeito. 



    Haveria nepotismo se a Agravante fosse parente até o terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, de algum membro do Poder Judiciário ou de servidor do Tribunal de Justiça exercente de cargo de direção, chefia ou assessoramento. Tal circunstância, contudo, não se verifica na hipótese dos autos. O único parentesco da Agravante era com a falecida irmã, que titularizava a serventia em que trabalha há mais de quarenta e dois anos. 



    Ademais, se antes da morte da titular não havia nepotismo, na medida em que o serviço era exercido em caráter privado, depois do falecimento igualmente não pode haver, embora por outro motivo: a morte extingue a pessoa natural (Código Civil, art. 6º e, com ela, o vínculo da antiga titular com o Tribunal de Justiça.



    Segundo o órgão reclamado, a morte extingue a pessoa natural e, com ela, o vínculo da antiga titular com o Tribunal de Justiça, pelo que não seria caso de nepotismo.



    Não constato nenhuma divergência entre o ato reclamado e o enunciado vinculante n. 13 da Súmula, pois a Corte de origem amparou-se em fundamentos normativos autônomos para negar a pretensão da reclamante.



    Não obstante a argumentação desenvolvida, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, que não tratou da circunstancia específica do caso.



    Ausente estrita aderência temática, é incabível o manuseio da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto pela reclamante em face da decisão liminar.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente